Tribunal: TJBA
Processo: 0082144-67.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082144-67.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Josivaldo Batista Goncalves

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: Policia Militar da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVA BURATTO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS - JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA EM REGIME DE COMPENSAÇÃO - 7 X 7 – ADMISSIBILIDADE - JORNADA DE TRABALHO DECLINADA NA EXORDIAL CUJO CUMPRIMENTO SE DEMONSTRA IMPOSSÍVEL FERINDO A RAZOABILIDADE E A VEROSSIMILHANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS ABAIXO DO QUANTO EFETIVAMENTE DEVIDO - APELO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pleito da autoria, policial militar, de pagamento de horas extras enquanto exerceu suas funções no regime de escala de “7 x 7”, sete dias de trabalho por sete dias de folga.

2. Os contracheques juntados aos autos aponta carga horária de 180 (cento e oitenta) horas mensais conforme determina o Estatuto que rege a categoria a que pertencem – lei 7.990/01.

3. Os contracheques juntados aos autos demonstram e conforme admitido na exordial, a autoria trabalha em escala de 7x7 (sete por sete), isto é, laboram sete dias e descansam mais sete dias, entretanto, não significa dizer que trabalha durante sete dias ininterruptos durante vinte e quatro horas, pois, trata-se de hipótese humanamente impossível, irrazoável, o que lhe retira a verossimilhança de tal alegação.

4. Não há impedimento legal ou constitucional a que a administração pública possa instaurar regime de compensação de trabalho, juntamente com o pagamento das horas que exceder a tal compensação, tendo em vista a característica peculiar do serviço do policial militar.

5. Sendo confessamente realizada uma escala de 7 dias de trabalho por 7 dias de descanso, cumpre ressaltar que os contracheques colacionados contabilizam horas extras e adicional noturno por labor diário superior as 8 (oito) horas, sendo compatíveis com o serviço policial militar considerando as peculiaridades da atividade exercida.

6. Os períodos de descanso diário não podem ser considerados como horas extras, para fins de remuneração como quer fazer crer porque não presta serviço extraordinário ao Estado no período de descanso, ainda que usufruído dentro do quartel.

7. Some-se que é recompensado com sete dias de folga, após o encerramento da escala, razão pela qual o acolhimento à pretensão autoral levaria a flagrante enriquecimento sem causa do agente público, vetado por lei.

8. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0082144-67.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Josivaldo Batista Goncalves
e como apelada
Policia Militar da Bahia e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apel
o
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .